Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMAL DE PARTILHA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DIREITOS AQUISITIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência de propriedade de um bem imóvel entre vivos se concretiza com o registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis onde o bem está matriculado (art. 1.245 do CCB).
2. No caso, a quitação do contrato e a cessão de direitos não são suficientes para demonstrar propriedade do imóvel. Correta a sentença que determinou a partilha, entre os herdeiros, dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.